Tribunal: TJDFT
Processo: 0739584-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Trata-se de crime de tráfico de drogas, onde policiais militares, em patrulhamento de rotina, abordaram o acusado e realizaram buscas na sua residência, ocasião em que lograram êxito em apreender 17 porções de maconha, embaladas em forma indicativa da mercancia ilícita, com massa líquida de 372,42g. Ademais, em que pese ser primário, o paciente tem passagem por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. As circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.